Tribunal: STF
Processo: ADI 2656
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-08
Data de publicação: 2003-05-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI PAULISTA.
PROIBIÇÃO DE IMPORTAÇÃO, EXTRAÇÃO, BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO,
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS CONTENDO QUALQUER TIPO DE
AMIANTO. GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS. LEGITIMIDADE ATIVA. INVASÃO
DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO.
1.      Lei editada pelo Governo do Estado de
São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Governador do Estado de Goiás. Amianto crisotila. Restrições à sua
comercialização imposta pela legislação paulista, com evidentes
reflexos na economia de Goiás, Estado onde está localizada a maior
reserva natural do minério. Legitimidade ativa do Governador de
Goiás para iniciar o processo de controle concentrado de
constitucionalidade e  pertinência temática.
2.      Comercialização e
extração de amianto. Vedação prevista na legislação do Estado de São
 Paulo. Comércio exterior, minas e recursos minerais. Legislação.
Matéria de competência da União (CF, artigo 22, VIII e XIII).
Invasão de competência legislativa pelo Estado-membro.
Inconstitucionalidade.
3.      Produção e consumo de produtos que
utilizam amianto crisotila. Competência concorrente dos entes
federados. Existência de norma federal em vigor a regulamentar o
tema (Lei 9055/95). Conseqüência. Vício formal da lei paulista, por
ser apenas de natureza supletiva (CF, artigo 24, §§ 1º e 4º) a
competência estadual para editar normas gerais sobre a matéria.
4.      Proteção e defesa da saúde pública e meio ambiente. Questão de
interesse nacional. Legitimidade da regulamentação geral fixada no
âmbito federal. Ausência de justificativa para tratamento particular
 e diferenciado pelo Estado de São Paulo.
5.      Rotulagem com
informações preventivas a respeito dos produtos que contenham
amianto. Competência da União para legislar sobre comércio
interestadual (CF, artigo 22, VIII). Extrapolação da competência
concorrente prevista no inciso V do artigo 24 da Carta da República,
 por haver norma federal regulando a questão.